Tribunal: CARF
Processo: 13603.903595/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.903595/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.358 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
ISOMONTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Pode ser objeto de repetição o crédito tributário que se revista dos atributos de
liquidez e certeza. A declaração de compensação, por vincular-se à existência
de determinado crédito, somente pode ser homologada na exata medida do
direito creditório que tenha sua liquidez e certeza demonstradas pelo sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-36.630, proferido pela 4a
Turma da DRJ/ BHE, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, reconhecendo em parte ao direito creditório.
Por economia processual e por resumir resume bem o início da contenda, adoto o
relatório da decisão "a quo" e passo a transcrevê-lo abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.903595/2010-90
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.358 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903595/2010-90

A interessada apurou para o ano-calendário de 2005 saldo negativo de CSLL no
montante de R$ 49.094,82, utilizando-o, conforme fls. 5, nas seguintes declarações de
compensação:
- 32088.91305.260107.1.3.03-0921;
- 24780.51472.260107.1.3.03-7310 e – 3
7580.51356.290107.1.3.03-7602.
Na primeira das DCOMP acima relacionadas, foi demonstrada a composição do saldo
negativo.
Da análise eletrônica das informações prestadas pela interessada, resultou o
reconhecimento parcial do crédito pleiteado, conforme Despacho Decisório de fls. 2, de
cuja “Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal” extrai-se o seguinte:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido
e a apuração do saldo negativo, verificou-se:

Ciente da decisão em 20/10/2010 (fls. 6), a interessada manifestou, em 11/11/2010, sua
inconformidade, alegando o que segue (fls. 7/8):
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.358 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903595/2010-90

Vimos apresentar manifestação de inconformidade referente ao Despacho Decisório,
N° Rastreamento 887094592, Processo de Crédito N° 13603.903.595/2010-90,
Per/Dcomp 32088.91305.260107.1.3.03-0921, quanto ao crédito de RS 49.094,82
referente a Saldo Negativo de CSLL, para tanto, enviamos cópias dos documentos para
comprovação dos créditos ora contestados:
1- Cópia da NF 003053 de 16/12/2004 no valor de R$ 56.269,26
CSLL retida 1% R$ 562,69
Cliente - Diretoria de Sistemas de Armas da Marinha
CNPJ 00.394.502/0435-44
2- Cópia NF 003233 de 01/11/2005 no valor de R$ 360.000,00
CSLL retida 1% R$ 3.600,00
Cliente: Minerações Brasileiras Reunidas S/A – MBR
CNPJ 33.417.445/0023-36
3- Cópia da NF 003086 de 04/01/2005 no valor de RS 18.172,25
CSLL retida 1% R$ 181,72
Cliente: Construtora Triunfo Ltda
CNPJ 72.955.532/0003-79
4- Estimativa compensada SNPA - CSLL Valor CSLL R$ 4.645,23
Cópia do Per/Dcomp original de número 25705.93241.280205.1.3.02-8415 de
28/02/2005;
Cópia
do
Per/Dcomp
retificador
de
número
29923.03634.150305.1.7.02-4064 de 15/03/2005
Para comprovação do crédito contestado.
5 - Valor do saldo negativo Exercício 2006 R$ 49.094,82
Correção pela Selic acumulada 15,13%
* Crédito atualizado R$ 56.522,87
Débitos compensados:
Per/Dcomp 32088.91305.260107.1.3.03-0921 R$ 16.399,03
Per/Dcomp 24780.51472.260107.1.3.03-7310 R$ 13.331,33
Per/Dcomp 37580.51356.290107.1.3.03-7602 R$ 26.792,51
Saldo RS -0-
*Não foi considerada a correção do crédito pela Selic acumulada pelo índice de 15,13%
no Despacho Decisório em epígrafe.
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ/ BHE julgou a manifestação de inconformidade
parcialmente procedente, conforme ementa abaixo:
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.358 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903595/2010-90

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
Declaração de Compensação.
O reconhecimento do direito creditório decorrente de saldo negativo de CSLL
depende da comprovação das parcelas de composição do crédito informadas no
PERDCOMP.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005 Provas.
As alegações constantes da manifestação de inconformidade devem ser
acompanhadas de provas suficientes que as confirmem.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ e, inconformada com a decisão, a
contribuinte apresentou recurso voluntário, e, em síntese, destacou:
(...) quanto a não confirmação pela Receita Federal do Brasil, do valor de R$
3.600,00 (Três mil e seiscentos reais) retidos à título de Contribuição Social,
alíquota de 1%, por serviços prestados ao cliente Minerações Brasileiras
Reunidas S/A – CNPJ 33.417.445/00023-36, estabelecida na Praia Leste Ilha-
Guaiba, S/NR, Mangartatiba-RJ, conforme documentos em anexo e
demonstrado abaixo:

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.358 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903595/2010-90

Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TE/1a Seção no1003-000.095, 10 de julho de 2019, fls.
135-141 (art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Para fins de subsidiar a elaboração do relatório pleiteado na diligência, a
Delegacia Virtual Especializada da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na 6a Região
Fiscal intimou a Recorrente a, nos termos do art. 971 e seguintes do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 9.580/2018, a apresentar os EXTRATOS BANCÁRIOS onde
constasse o crédito de R$ 2.635.000,00 citado no documento juntado à e-fl. 40, referente ao
adiantamento da Nota Fiscal no 148749 emitida em 01/11/2005.
Em resposta à Intimação de fls. 143/147, a Recorrente apresentou os documentos
juntados às fls. 148/156.
Assim, a partir das informações prestadas pela Recorrente e dos documentos
comprobatórios juntados aos presentes autos, foi elaborado o Relatório Fiscal Diligência, e-fls.
157/158. Cumprida a diligência solicitada na Resolução de fls. 135/141, os autos retornaram a
esta julgadora para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a Recorrente apurou para o ano-calendário de 2005 saldo
negativo de CSLL no montante de R$ 49.094,82, utilizando-o, conforme fls. 5, nas seguintes
declarações de compensação: 32088.91305.260107.1.3.03-0921; 24780.51472.260107.1.3.03-
7310 e 37580.51356.290107.1.3.03-7602. Da análise eletrônica das informações prestadas pela
interessada, resultou o reconhecimento parcial do crédito pleiteado, conforme Despacho
Decisório de fls. 2.
Após analisada a Manifestação de Inconformidade interposta, ante o
inconformismo da Recorrente com o mencionado despacho, a DRJ entendeu que parcial razão
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.358 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903595/2010-90

lhe assistia para reconhecer o direito creditório no valor originário de R$ 45.494,82, da forma a
seguir descrita:
“ao valor de R$ 40.105,18, reconhecido pela autoridade administrativa, devem
ser adicionadas as parcelas de R$ 562,69, R$ 181,72 e R$ 4.645,23, concluindo-
se por um crédito disponível para utilização nas DCOMP objeto do presente
processo no valor de R$ 45.494,82, no limite do qual devem ser homologadas
as compensações declaradas.
Por fim, quanto à afirmativa da manifestante de que “não foi considerada a
correção do crédito pela Selic acumulada pelo índice de 15,13% no Despacho
Decisório em epígrafe”, verifica-se, pelo exame dos doc. de fls. 2/5, que ela não
procede.
Como visto, foi reconhecido pela autoridade administrativa um crédito no valor
originário de R$ 40.105,18. Este montante foi utilizado nas declarações de
compensação
de
nos
32088.91305.260107.1.3.03-0921,
24780.51472.260107.1.3.03-7310 e 37580.51356.290107.1.3.03-7602, em
parcelas de R$ 11.579,37, R$ 14.243,93 e R$ 14.281,88, que foram corrigidas
para R$ 13.331,33, R$ 16.399,03 e R$ 16.442,72, respectivamente (q. v.
detalhamento da compensação a fl. 5). Ou seja, o crédito reconhecido foi
compensado com acréscimo de 15,13%, ao contrário do que afirma a
manifestante”.
Acerca da parte mantida, a DRJ assim apresentou suas razões para não homologar
as compensações integralmente:
“Quanto ao valor de R$ 3.600,00, contudo, os documentos apresentados e
juntados às fls. 37/40 não permitem confirmá-lo como parcela a ser considerada
no cálculo do crédito da manifestante. Para demonstrar a coincidência entre o
valor apontado no extrato bancário de fl. 38 (R$ 389.134,60) e o valor referente
aos serviços prestados e discriminados na nota fiscal de fl. 37 – R$ 360.000,00,
ou R$ 337.860,00 (descontados os tributos que teriam sido retidos na fonte) –, a
contribuinte indica um recebimento de R$ 51.274,60 sem esclarecer ou
demonstrar sua origem.
No que se refere à estimativa compensada com saldos negativos de períodos
anteriores não confirmada no valor de R$ 4.645,23, o detalhamento do crédito
de fls. 4 indica que tal compensação se deu por intermédio da DCOMP no
02324.88177.290906.1.7.02-0982. Registre-se que esta DCOMP foi tratada no
processo administrativo no 13603.900502/2010-75 e não homologada por
decisão da autoridade jurisdicionante. Contudo do exame dos documentos
juntados àquele processo, e reproduzidos às fls. 83/96, é possível concluir-se
pela correção do crédito pleiteado. As retenções na fonte que compuseram o
saldo negativo e não foram confirmadas pela análise eletrônica da DCOMP,
foram comprovadas por notas fiscais, TED e extratos bancários. Deste modo, a
estimativa de R$ 4.645,23 também deve ser considerada no cálculo do saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2005”.
Em recurso voluntário, a Recorrente, nos termos já mencionados, ratifica as
informações constantes na manifestação de inconformidade e junta documentos para comprovar
suas alegações visando suprir a ausência documental constatada pela DRJ na decisão recorrida.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.358 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903595/2010-90

Isso porque, como se pode perceber pelos excertos anteriormente transcritos,
quando a DRJ analisou a defesa apresentada pela Recorrente, entendeu não ser satisfatória as
provas apresentadas e, por conseguinte, não homologou a integralmente compensação.
Assim sendo, em sede de recurso voluntário, e em razão da fundamentação quanto
a ausência de prova no r. acórdão para corroborar as alegações constantes na defesa, a
Recorrente apresentou novos documentos ao processo visando à comprovação o valor de R$
3.600,00 e permitir sua comprovação como como parcela a ser considerada no cálculo do crédito
da Recorrente, bem como as retenções na fonte que compuseram o saldo negativo, tal como
consignando pela DRJ.
Sabe-se que a Declaração de Compensação é um processo que visa restituir
quantias pagas a título de tributos ou contribuições que são administrados pela Receita Federal
do Brasil, que foram recolhidos indevidamente ou ainda, quando o valor pago é maior do que
aquele realmente devido. Ela é uma das formas de extinção do crédito tributário, previsto na
legislação fiscal federal.
A DCOMP, portanto, não é comprovante de crédito. Cabe à Receita Federal,
munida de outras informações prestadas pelo contribuinte (IRPJ, DCTF, DIRF, etc), verificar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado para homologar a compensação.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
A decisão da DRJ, porém, estava fundamentada primordialmente na insuficiência
de comprovação do crédito e, em razão desse posicionamento, a Recorrente acostou novos
documentos contábeis e fiscais da empresa para comprovar suas alegações.
Em que pese ter a Recorrente juntado novos documentos em grau de recurso, em
obediência à verdade material que deve pautar os processos administrativos e da formalidade
moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99, o contribuinte tem a
possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua defesa mesmo após a manifestação
de inconformidade.
Assim, o interessado poderá, antes da tomada da decisão, juntar documentos e
pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto
do processo, somente podendo ser recusadas as provas quando sejam ilícitas, impertinentes,
desnecessárias ou protelatórias
A jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido de que a verdade material
sobrepõe-se ao formalismos estrito, tanto que a 1a e a 3a turmas da CSRF têm proferido inúmeras
decisões que reconhecem a possibilidade de apresentação de provas documentais após o manejo
da impugnação, flexibilizando os efeitos da preclusão previstos no parágrafo 4o do artigo 16 do
Decreto 70.235/72.
A exemplo cita-se o Acórdão 9303-007.855, cuja ementa transcreve-se:
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.358 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903595/2010-90

“(...) Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que,
por força do princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e
provas trazidos aos autos posteriormente à análise do processo pela autoridade
de primeira instância, ainda mais quando comprovam inequivocamente a
certeza e liquidez do direito creditório declarado na Declaração de
Compensação (Dcomp) transmitida.
Do acórdão em questão, pinça-se trecho que aplica-se como luva ao caso ora
julgado:
No caso dos presentes autos, tendo em vista que os documentos trazidos aos
autos pela Contribuinte comprovaram a liquidez e certeza de parte do crédito
tributário declarado na DCOMP, e têm valor fiscal notas fiscais e livro razão
entende-se pela possibilidade de aceitação, já que não demandam novas
discussões no âmbito do recurso voluntário, apenas complementando o que já
fora trazido em sede de manifestação de inconformidade.
Também com relação à produção de provas no âmbito do processo
administrativo fiscal, admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo
em vista que, por força do princípio da verdade material, podem ser analisados
documentos e provas trazidos aos autos posteriormente à análise do processo
pela autoridade de primeira instância, ainda mais quando alteram
substancialmente a prova do fato constitutivo. A flexibilização está no próprio
art. 16 do Decreto no 70.235/72, ao prever hipóteses de juntada de provas em
momento posterior à impugnação quando concretizadas quaisquer das situações
previstas no § 4o, o que ocorre nos presentes autos.
Pertinente nesse aspecto, para que o posicionamento aqui defendido o seja de
forma clara, transcrever uma vez mais lição dos ilustres Maria Teresa Martínez
López e Marcos Vinícius Neder, na obra Processo Administrativo Fiscal
Federal Comentado:
"Este tratamento, contudo, não tem sido levado às últimas consequências pela
Fazenda nos casos de inovação de prova, mediante juntada aos autos de
elementos não submetidos à apreciação da autoridade monocrática. Nessa
hipótese, por força do princípio da verdade material, impõe-se o exame dos
fatos. Sobretudo, se os documentos alteram, substancialmente, a prova do fato
constitutivo. [...]
O direito da parte à produção de provas comporta graduação a critério da
autoridade julgadora, com fulcro em seu juízo de valor acerca de sua utilidade e
necessidade, de modo a assegurar o equilíbrio entre a celeridade desejável e a
segurança indispensável na realização da Justiça. [...]
O artigo 38 da Lei no 9.784/99 flexibiliza o rigor do artigo 16 do Decreto no
70.235/72 e permite que requerimentos probatórios possam ser feitos até a
tomada da decisão administrativa. Nesse mesmo sentido, é o permissivo contido
no art. 63, parágrafo 2o, da Lei no 9.784/99 que admite a revisão pela
Administração do ato ilegal mesmo não tendo sido conhecido o recurso desde
que não operada a preclusão administrativa. Ainda nesta linha, o artigo 65,
parágrafo único, da Lei no 9.784/99 prescreve que poderão ser revistos, a
qualquer tempo, os processos administrativos de que resultem sanções quando
surgirem fatos novos ou circunstância relevantes suscetíveis de justificar a
inadequação da sanção aplicada."
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.358 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903595/2010-90

Destarte, objetivando uma correta e adequada decisão no contencioso
administrativo fiscal, a documentação apresentada pela Recorrente deve ser aceita. Por essa
razão, entendo não ter havido a preclusão para a juntada de provas nesse caso específico.
Como também há clara demonstração de ter a Recorrente se esforçado em
comprovar seu direito creditório, sendo certo tratar-se de início de provas que deve ser apurado,
diante disso deve ser a Recorrente intimada para apresentar outros documentos indispensáveis
para comprovar seu crédito e o erro de fato apontado no recurso. Ante tal início probatório, o
julgamento foi convertido em diligência
Em atendimento à diligência, foi elaborado o Relatório Fiscal Diligência, e-fls.
157/158, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
1. O presente processo/e-dossiê foi encaminhado à unidade preparadora da Receita
Federal do Brasil para cumprimento da Resolução no1003-000.095 - 1a Seção de
Julgamento / 3a Turma Extraordinária de fls. 135/141.
2. Foi determinada diligência para que a Recorrente fosse intimada a apresentar nos
presentes autos os documentos necessários para comprovação do valor de R$ 3.600,00 e
permitir sua comprovação como parcela a ser considerada no cálculo do crédito.
3. Em resposta à Intimação de fls. 143/147, a Recorrente apresentou os documentos
juntados às fls. 148/156, em resumo:
- extratos bancários comprovando o recebimento dos valores de R$ 930.000,00, R$
620.000,00 e R$ 1.085.000,00, que perfazem o total de R$ 2.635.000,00, valor
apresentado no documento de fl. 40 citado pela DRJ/BHE (fls. 151/153);
- folhas do Razão onde constam os lançamentos dos valores acima citados relacionados
à baixa da duplicata n£' 148749, citada na fl. 40, e lançamentos dos valores R$
51.274,60 (restante Duplicata/NF n£' 148749) e R$ 360.000,00 (NF no 003233), ambos
relacionados a mesma pessoa jurídica tomadora dos serviços Minerações Brasileiras
Reunidas S/A, CNPJ: 33.417.445/0023-36 (fls. 154/155);
- demonstrativo do somatório dos valores acima citados relacionados à baixa do
adiantamento citado na fl. 40 (fl. 156).
4. O ponto de recurso ao CARF recaiu na parcela do crédito no valor de R$ 3.600,00,
cuja comprovação apresentada à DRJ/BHE incluiu os documentos de fls. 37 a 40:
- na fl. 37 consta a Nota Fiscal n£' 003233, no valor de R$ 360.000,00, cuja retenção de
CSLL seria o valor discutido de R$ 3.600,00;
- na fl. 38 consta o extrato bancário que comprova o recebimento do valor de R$
389.134,60 (R$ 337.860,00 + R$ 51.274,60);
- na fl. 39 consta a ficha com parte do detalhamento do recebimento do valor de R$
389.134,60, sendo R$ 337.860,00 o valor líquido recebido referente à Nota Fiscal n£,
003233 (fl. 37), R$ 16.740,00 valor correspondente à retenção de 4,65% (PIS 0,65% /
COFINS 3% / CSLL1 %) sobre R$ 360.000,00, ou seja, R$ 3.600,00 seria
correspondente à CSLL retida, valor em discussão;
- na fl. 40 consta a ficha com a outra parte do detalhamento do recebimento do valor de
R$ 389.134,60, onde R$ 51.274,60 seria o valor restante do pagamento da
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.358 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903595/2010-90

Duplicata/Nota Fiscal n£, 148749, cujo adiantamento de R$ 2.635.00,00 foi
demonstrado através da resposta de fls. 148/156.
5. Pelos documentos juntados às fls. 148/156, em complemento aos documentos de fls.
37/40, a Recorrente defende a retenção de R$ 3.600,00 sofrida na Nota Fiscal n£,
003233, como sendo suficiente para a comprovação da parcela em discussão a ser
considerada no cálculo do crédito:

6. Da mesma forma, segundo a Nota Fiscal de fls. 37, em 01/11/2005, a Recorrente
prestou à pessoa jurídica de CNPJ: 33.417.445/0023-36 serviços no valor de R$
360.000,00.
Descontadas as retenções na fonte no valor de R$ 22.140,00 (sendo R$ 3.600,00
referente à CSLL), restou o valor a receber de R$ 337.860,00, que somando ao valor de
R$ 51.274,60, foi pago em 22/11/2005, como demonstra o extrato bancário de fls. 38
(R$ 389.134,60).
7. Deste modo, o valor do crédito discutido de R$ 3.600,00 pode ser confirmado para
utilização nas DCOMP objeto do presente processo.
Em assim sucedendo, voto em dar provimento ao recurso voluntário, observando
o exato teor do Relatório Fiscal Diligência, e-fls. 157/158.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital